Tribunal: TJES
Processo: 5005876-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO INTER S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2. O embargante alega omissão no julgado, por ausência de manifestação sobre a tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), por entender que o percentual sobre o valor da causa resultou em montante desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar tese não arguida no recurso de apelação e se há vício que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese referente à fixação de honorários por equidade não foi devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação, configurando nítida inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração e afasta a alegada omissão.

5. Os embargos declaratórios possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

6. Ainda que a matéria pudesse ser conhecida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.076, estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, não sendo permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório, hipótese diversa da dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre matéria não arguida no recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal, incabível de ser analisada em sede de embargos de declaração. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, não aplicável quando o valor da causa não for inestimável ou irrisório, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
B
ANCO INTER S.A.
em face do v. Acórdão (id. 14815050) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao recurso adesivo interposto por
JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,
mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Na oportunidade, foram majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do autor, e 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico em favor do patrono do réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 15162418), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão. Alega que a decisão deixou de se manifestar sobre a tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC, por entender que a fixação com base no valor da causa (R$ 29.200,04) resultaria em condenação desproporcional. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos modificativos.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005876-71.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, BANCO INTER S.A.

APELADO: BANCO INTER S.A., JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo B
ANCO INTER S.A.
em face do v. Acórdão (id. 14815050) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao recurso adesivo interposto por
JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,
mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Na oportunidade, foram majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do autor, e 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico em favor do patrono do réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 15162418), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão. Alega que a decisão deixou de se manifestar sobre a tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC, por entender que a fixação com base no valor da causa (R$ 29.200,04) resultaria em condenação desproporcional. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos modificativos.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso em tela, o embargante aponta omissão quanto à tese de fixação de honorários por equidade. Ocorre que, da atenta análise dos autos, verifica-se que tal matéria não foi devolvida a este Tribunal por ocasião da interposição do recurso de apelação (id. 13367813).

Naquela peça recursal, a instituição financeira limitou-se a defender a validade do negócio jurídico, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes. Não houve nenhuma linha de argumentação subsidiária questionando os critérios de fixação da verba honorária estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a tese ora ventilada configura nítida inovação recursal, matéria que não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração. O Acórdão pronunciou-se sobre todos os temas que compuseram o objeto dos recursos de apelação, aplicando, ao final, a regra cogente da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

O que se extrai das razões dos embargos é a clara intenção da parte de rediscutir o acerto da decisão, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada.

A propósito, ainda que a matéria pudesse ser conhecida, o que se admite apenas para argumentar, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, é assente no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcionalíssima, não sendo permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

Inexistindo, portanto, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)